Tribunal: TJPA
Processo: 0809410-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809410-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DO ROSARIO BERNARDES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE AURORA DO PARÁ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA –JUÍZOS DAS COMARCAS DE AURORA DO PARÁ E IRITUIA QUE SE JULGARAM INCOMPETENTES PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO INSTAURADO – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Transcorridos mais de 100 (cem) dias sem
que tenha havido o oferecimento de denúncia - apesar do inquérito policial já estar finalizado -, haja vista a instauração de um conflito negativo de jurisdição, resta configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que pendente a atribuição da competência provisória de um dos juízos conflitantes para a tomada de decisões urgentes Precedentes jurisprudenciais.

2. Imperiosa a substituição da segregação preventiva por cautelares diversas do art. 319, do CPP, em virtude da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração criminosa.

3. À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para,
confirmando-se a liminar deferida anteriormente, substituir-se a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do art. 319, I, III e IV, do CPP,
sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo juízo singular, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, §4º c/c art. 316, do CPP) ou da superveniência de fatos novos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, para,
confirmando-se a liminar deferida anteriormente, substituir-se a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do art. 319, I, III e IV, do CPP,
sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo juízo singular, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, §4º c/c art. 316, do CPP) ou da superveniência de fatos novos
,

nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
GUILHERME DO ROSÁRIO BERNARDES LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ (ID – 19970017).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso nos autos do Processo nº 0800319-60.2024.8.14.0055 desde o dia 29/02/2024 pela prática, em tese, do crime de roubo, e que, em 02/03/2024, o juízo impetrado converteu a segregação em preventiva e, ainda, a concedeu a liberdade provisória ao indiciado Lony Dai Bittencourt Machado.

Aduz que, no dia 13/03/2024, o juízo coator se declarou incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos ao juízo da Comarca de Irituia, o qual suscitou Conflito Negativo de Competência (Processo nº 0803946-43.2024.8.14.0000), com previsão de término de julgamento no plenário virtual desta Instância Superior em 18/06/2024.

Assevera que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, razão pela qual requer, liminarmente, a sua imediata soltura, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 11/06/2024, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
(ID – 20009736).

Prestadas as informações pelo juízo impetrado (ID – 20082575), a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (
ID – 20193998
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal, sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, sendo que tal garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que igualmente precisam ser observadas no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em outras palavras, cada situação deve ser analisada individualmente, de acordo as suas especificidades, na medida em que os prazos para encerramento do inquérito policial, oferecimento de denúncia, encerramento da instrução criminal, dentre outros, têm natureza imprópria, razão pela qual, a mera inobservância deles, por si só, não conduz a conclusão lógica imediata de que houve excesso de prazo.

Em que pese a gravidade dos delitos imputados ao coacto, quais sejam, roubo majorado e associação criminosa (arts. 157, §2º, inciso II, e §2º-A e 288, ambos do Código Penal Brasileiro), bem como a despeito das peculiaridades do caso concreto, reputo injustificada a manutenção da custódia cautelar dele.

Isto porque, antes do deferimento da medida de urgência em 11/06/2024, o paciente encontrava-se preso preventivamente desde o dia 29/02/2024, isto é, há mais de 100 (cem) dias, sem que tenha havido o oferecimento de denúncia, apesar do inquérito policial já se encontrar finalizado desde 06/03/2024, uma vez que os doutos juízos das Comarcas de Aurora do Pará e de Irituia se julgaram igualmente incompetentes para o processamento e julgamento do feito originário, sendo que o conflito de jurisdição instaurado ainda aguardava julgamento sob minha relatoria e, por essa razão, estava pendente a atribuição da competência provisória de um dos juízos conflitantes para a tomada de decisões urgentes.

Desse modo, não se podia prever quando a peça acusatória seria oferecida, pois, finalizado o julgamento, os autos de origem seriam devolvidos ao juízo competente, que ainda iria determinar a sua remessa ao Órgão Ministerial, o qual haveria de analisá-los para então formular ou não a denúncia. Sem contar que, independentemente do resultado do aludido conflito, já resta configurado o alegado excesso de prazo.

Tais circunstâncias reforçam a ocorrência de constrangimento ilegal na preservação da segregação preventiva do coacto e, por conseguinte, a necessidade de confirmação da decisão anteriormente proferida, a fim de substituir a prisão por cautelares diversas, haja vista a gravidade concreta da conduta (suposto roubo majorado de cargas) e a possibilidade de reiteração criminosa (suposta associação para a prática de delitos).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO CAUTELAR PROVISÓRIA. ARTIGO 319, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTOS CRIMES DE DESACATO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MEDIDA CAUTELAR INADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUSITOS LEGAIS. DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM CONCEDIDA
.

(...)

3.
Transcorridos mais de 3 meses sem oferecimento de denúncia, em razão da instauração de conflito negativo de competência perante o Tribunal, restando pendente a atribuição da competência provisória de um dos juízos conflitantes para a tomada de decisões urgentes, afigura-se situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

4. Ordem concedida.”
(TJ/DF, 0728249-45.2023.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 27/07/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1-
Ultrapassado o prazo previsto no artigo 46, do Código de Processo Penal, sem o oferecimento da denúncia, mesmo porque pendente de julgamento o conflito de jurisdição suscitado, conclui-se ser ilegal a segregação preventiva
.

2- Ordem conhecida e concedida definitivamente. Liminar confirmada.”
(TJ/GO, HC 5408105-09.2022.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, j. 26/07/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do art. 319, I, III e IV, do CPP,
sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo juízo singular, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, §4º c/c art. 316, do CPP) ou da superveniência de fatos novos.

É como voto.

Belém, 12/07/2024